Tribunal: TJSP
Processo: 1029853-13.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços bancários - Apelante que não demonstrou a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do apelado – Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294053
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029853-13.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA
CIDADANIA – INSTITUTO PROTAGONISMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029853-13.2019.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 36969
APEL.No: 1029853-13.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA
INSTITUTO PROTAGONISMO
*CONTRATO Prestação de serviços bancários - Apelante que
não demonstrou a existência de fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito do apelado Sentença mantida - Recurso
não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o
pedido para condenar o réu na obrigação de fazer consistente na admissão da
procuração pública de fls. 44/45, para suas finalidades (exercício cargo de
Diretora Presidente da Instituição autora), observando as prerrogativas do
estatuto social da pessoa jurídica.
Em virtude da sucumbência, condeno o réu ao pagamento
das custas judiciais e honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos
fixados, equitativamente, em R$ 900,00, nos moldes do artigo 85, § 8° do
CPC.Há embargos de declaração rejeitados (fls.187).
Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o
presente recurso, alegando, em suas razões, que seja afastada a
obrigatoriedade de o banco aceitar a procuração outorgada pela diretora da
autora; condenar o apelado ao pagamento das verbas de sucumbência, sendo
os honorários advocatícios arbitrados com base no artigo 85 do NCPC. Pede o
provimento do recurso.
Recurso recebido, preparado e com contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029853-13.2019.8.26.0506 -Voto no
3
É o relatório.
A magistrada a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões dos apelantes.
E de fato, o que se verifica na hipótese em exame, é que o
requerido não aceitou a procuração pública outorgada pela representante
(pessoa física) da pessoa jurídica autora, alegando ser necessário procuração
emitida pela pessoa jurídica, o que inviabilizou a realização de operações
bancárias. Tais fatos presumem-se verdadeiros, ante à revelia.
Com
efeito,
a
procuração
pública
outorgada
pela
representante legal da autora concede amplos, gerais e ilimitados poderes a
terceiro para tratar de todos os interesses da outorgante e em seu nome,
tanto de natureza pessoal como os ligados a sua condição de Diretora -
Presidente do Instituto de Desenvolvimento Social e da Cidadania - Instituto
de Protagonismo - fls. 44, como bem asseverou a magistrada.
Consoante estabelece o art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito.
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o ônus da prova
entre os litigantes, da seguinte maneira: I ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito: II
ao réu, o de provar o fato
impeditivo. Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto,
tem ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja
aplicado pelo juiz na solução do Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que
seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como
completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no
processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática
processual do ônus da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de
Direito Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
333 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029853-13.2019.8.26.0506 -Voto no
4
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados para
que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as provas que
entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao próprio
autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo, atribuído pela lei
a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio
interesse para as decisões a serem proferidas no processo.
Somado a isso, o artigo 131 do Código de Processo Civil,
dispõe que é concedido ao Juiz a livre apreciação das provas para que firme o
seu convencimento.
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim como
fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, fato
alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato inexistente
(allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do Código
de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É evidente que, se o autor
afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não existiu
ou não ocorreu da maneira afirmada pelo autor. No momento do julgamento,
porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na
dúvida quanto ao fato constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou
não, o autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029853-13.2019.8.26.0506 -Voto no
5
processual civil brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág.
185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
E arremata: “Desse modo, todos os atos concernentes ao
exercício daquela função poderão ser realizados pelo outorgado,
desnecessitando de nova procuração pública em nome do instituto (pessoa
jurídica); posto que a procuração refere-se exclusivamente ao exercício do
cargo.
No mais, extrai-se dos autos que as movimentações
financeiras cuja efetivação fora objeto de recusa pelo requerido, devem ser
realizadas pela Diretora-Presidente em conjunto com o Diretor Administrativo,
Financeiro e Patrimonial, segundo estatuto social (artigos 30 e 31 a fls. 31).
Assim,
as
movimentações
financeiras
poderão
ser
exercidas regularmente pela autora, desde que atendidos aos requisitos do
estatuto social (realizadas pela Diretora-Presidente em conjunto com o Diretor
Administrativo, Financeiro e Patrimonial), inexistindo óbice à utilização da
procuração emitida pela Diretora Presidente, a qual outorgou poderes para
representação de suas funções por terceiro.
Conclui-se, portanto, que a recusa do banco réu é
infundada.” (fls.68/69).
Por esses e por seus próprios fundamentos a r. sentença
deve ser mantida na integra.
MAIA DA ROCHA
Relator